Tribunal: TJSP
Processo: 1017968-56.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO – Recurso apreciado nos termos do Resp no 1.061.530/RS e REsp 1.251.331/RS – Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não implica, automaticamente, na nulidade do contrato de adesão – Legalidade do seguro contratado – Cobrança de tarifa cobrada a título de "assistência", que não restou devidamente demonstrada nos autos – Recalculo do IOF

Ementa:

*REVISIONAL DE CONTRATO – Recurso apreciado nos termos do Resp no 1.061.530/RS e REsp 1.251.331/RS – Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não implica, automaticamente, na nulidade do contrato de adesão – Legalidade do seguro contratado – Cobrança de tarifa cobrada a título de "assistência", que não restou devidamente demonstrada nos autos – Recalculo do IOF ante a determinação de restituição de valor - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017968-56.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEAN
RODRIGUES GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45205
APEL.No: 1017968-56.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : JEAN RODRIGUES GOMES
APDO. : OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
*REVISIONAL DE CONTRATO Recurso apreciado nos
termos do Resp no 1.061.530/RS e REsp 1.251.331/RS
Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do
Consumidor que não implica, automaticamente, na nulidade
do contrato de adesão Legalidade do seguro contratado
Cobrança de tarifa cobrada a título de “assistência”, que não
restou devidamente demonstrada nos autos Recalculo do
IOF ante a determinação de restituição de valor - Sentença
parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.*
Trata-se de ação de revisão de contrato de
financiamento de veículo, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 94/97 e impôs ao autor o pagamento das
custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor
dado a causa, observada a gratuidade deferida às fls.
35/36.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o autor apresentou apelação de fls. 100/103,
afirmando que não fez o contrato de seguro, bem como
empresa para assistência, e portanto não são devidas as
importâncias de R$ 890,53, que devem ser devolvidas em
dobro por afrontar o disposto no art. 42, § único do
Código
de
Defesa
do
Consumidor.
O
IOF
deve
ser
recalculado, posto que fez o empréstimo de apenas R$
12.086,60 e não pode incidir essas outras importâncias
cobradas a título0 de taxas para determinar o valor
contratado. Requer provimento ao apelo para exclusão das
importâncias indevidas e a repetição do indébito.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
As partes firmaram o contrato de fls.
29/30,
em
10.04.2018,
tendo
sido
concedido
o
financiamento de R$ 12.977,13 a ser pago em 48 parcelas
de R$ 548,51, mediante a taxa de juros de 3,36%a.m., ou
48,67% a.a., com custo efetivo total de 3,94% a.m. ou
59,04% a.a., já incluídos seguro prestamista de R$
690,53, assistência de R$ 200,00 e IOF de R$ 358,60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Concorda-se com aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, nos contratos firmados com as
Instituições Financeiras, conforme estabelece a Súmula
297, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com o
seguinte verbete:
“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável as Instituições Financeiras.”
Além disso, tal posicionamento foi mantido
no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade,
ADIN n° 2.591, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, e
portanto, não há qualquer dúvida de que as Instituições
Financeiras se submetem, totalmente, as regras do Código
de Defesa do Consumidor.
No entanto, há de ocorrer violação dessas
regras, para poder anular qualquer cláusula a respeito.
Nota-se que no presente caso, a parte
autora solicita a repetição do indébito relativo à
cobrança das tarifas descritas na exordial, permitindo a
aplicação do aludido dispositivo.
Deve
ser
consignado
que
as
tarifas
reclamadas foram expressamente inseridas no contrato
firmado, nos termos da Resolução do BACEN nos 3.517/07,
com
redação
alterada
pela
Resolução
no
3.909/10,
3.919/2010 e 3.518.
Essas resoluções obrigam que todas as
instituições financeiras informem aos clientes, nos
contratos, o chamado Custo Efetivo Total (CET), e nele, o
consumidor tem descrito em detalhes tudo o que está
pagando: o valor financiado, os juros, impostos, taxas,
seguros,
entre
outros,
incluindo
até
os
chamados
"serviços de terceiros", onde deverá estar mencionada a
taxa de retorno.
As resoluções não proíbem a utilização de
taxas de cadastro, IOF, e outros adicionais. No entanto,
determinam que deve ser deixado bem claro ao consumidor
tudo o que ele está pagando, por meio do Custo Efetivo
Total (CET), que deve ser entregue ao cliente antes da
contratação da operação de crédito, bem como a efetiva
demonstração
desses
serviços
prestados,
juntando
a
apólice de seguro, laudo de avaliação, o certificado do
veículo registrado, e demais comprovantes de serviços
prestados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O E. Superior Tribunal de Justiça resolveu
a matéria em Recurso Repetitivo no REsp 1.251.331/RS de
relatoria da Min. Maria Isabel Galloti.
Da mesma forma nos REsp. 1.578.553/SP e
REsp. 1.639.320/SP, de relatoria do Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino.
Nos contratos firmados com as instituições
financeiras a partir de 30/04/2008, Resolução 3518/2007,
o seguro prestamista pode ser contratado pelas partes,
cabendo ao consumidor escolher a seguradora que melhor
atender seus interesses, nos moldes da Súmula 473 do E.
Superior Tribunal de Justiça, vedada a venda casada.
No
presente
caso
ficou
devidamente
demonstrado a contratação do seguro feito com a empresa
Zurich Minas Brasil Seguro S/A, nos termos da apólice de
fls. 88, não restando caracterizada a venda casada diante
da ausência de restrição a seguradora;
Por outro lado, não foi juntado nenhum
documento firmando com a empresa Mondial Serviços Ltda.,
que justifique a assistência cobrada no valor de R$
200,00.
De
sorte
que
deve
ser
excluída
a
importância cobrada a título de assistência de R$ 200,00,
de forma simples vez que ausente de comprovação de má-fé,
e consequentemente, diminuído o valor financiado, o IOF
deve ser recalculado, considerando a importância devida.
Tendo
sido
mínimo
o
acolhimento
do
recurso, mantem-se a sucumbência como determinada.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
apelo para o fim acima.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator